Tribunal: TJDFT
Processo: 0717201-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DA RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF E DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. São competentes os Juizados da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda na qual a parte autora, alienante do veículo, pede a exclusão do nome dos registros do órgão de trânsito e a transferência para o adquirente da responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários.
2. À luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, o Distrito Federal, o Detran e o Distrito Federal não podem ser atingidos pela eficácia de sentença proferida em processo do qual não participaram. Precedentes: APC 07061961220198070000, 4a T., rel. Des. Luis Gustavo de Oliveira, DJE 19/3/2020; Acórdão n. 1288309,07018837820198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020.Pág.: Sem Página Cadastrada)
3. Se na ação de obrigação de fazer a parte pede que o Detran promova a transferência da propriedade e de débitos do veículo (IPVA, taxa de licenciamento, multas e seguro obrigatório) para o nome do adquirente, merece prestígio a sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis e encaminhou as partes aos Juizados da Fazenda Pública.
4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.